Tribunal: CARF
Processo: 16366.000306/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000306/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.047 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE
DE
DECISÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos
fundamentos invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que, de forma
autônoma, é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador na
parte dispositiva do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em anular a decisão
da DRJ para que outra seja proferida enfrentando os argumentos de atualização do crédito pela
taxa Selic suscitado em manifestação de inconformidade; vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo Roberto Duarte Moreira, que não
conheceram do Recurso. Manifestou intenção de declarar voto a conselheira Mara Cristina
Sifuentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000306/2009-01
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000306/2009-01

O contribuinte acima solicitou o ressarcimento de créditos de IPI relativos ao 2o
trimestre de 2007, no valor de R$ 630.193,18, através do PER/DCOMP no 23634.957
69.230707.1.1.012709, transmitido em 23/07/2007, tendo por fundamento o art. 11 da
Lei no 9.799, de 1999. Posteriormente, transmitiu diversos PER/DCOMP vinculados ao
referido crédito, que utilizou integralmente para compensação com débitos de tributos
administrados pela RFB.
Após a verificação da legitimidade do crédito, foi emitido o Despacho Decisório de fl.
559, no qual o Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina deferiu o pedido de
ressarcimento, reconhecendo integralmente o valor do crédito pleiteado e homologou as
compensações a ele vinculadas, não restando, por isso, saldo a ressarcir à interessada.
A ciência do teor desse Despacho Decisório ocorreu em 24 de maio de 2011 e a seguir,
no dia 22 de junho de 2011 a empresa, por meio de seu procurador, protocolizou o
arrazoado de fls. 566/569, no qual defende a atualização monetária do crédito, pela
aplicação da Taxa Selic e juros compensatórios.
.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE
RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece a manifestação de inconformidade na hipótese de reconhecimento
integral do crédito pleiteado e homologação das compensações a ele vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando em
síntese nulidade da decisão DRJ por não ter analisado o pedido da correção pela taxa SELIC e no
mérito, procedente o pedido da incidência da taxa SELIC em seu ressarcimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Inicialmente a contribuinte pede nulidade do acórdão DRJ por não ter sido
apreciado o seu pleito da taxa Selic para ressarcimento.
De outro vértice, a DRJ compreendeu que o pleito da contribuinte foi atendido
integralmente.
Ocorre do pedido da compensação, não existe a possibilidade de realizar o
pedido futuro da incidência da taxa Selic.
Diante da mora da fiscalização tal pleito tem de ser analisado, sendo assim,
nula a decisão que deixa de apreciar pedido da contribuinte.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000306/2009-01

Neste sentido, aliás, o encomioso e pedagógico Acórdão CARF no 3402-
003.465, proferido em 24/11/2016, de relatoria do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro,
conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO
RECURSO
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos
fundamentos invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que, de forma
autônoma, é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador na parte
dispositiva do julgado.

Diante do exposto, ser matéria de ordem pública, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para anular a decisão DRJ, para que seja proferido novo julgamento e
enfrentado a hipótese da aplicação da taxa Selic para o ressarcimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em anular a decisão da DRJ para que outra seja
proferida enfrentando os argumentos de atualização do crédito pela taxa Selic suscitado em
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Declaração de Voto
Conselheira, Mara Cristina Sifuentes
Conforme já esclarecido, o despacho decisório reconheceu integralmente o
pedido de ressarcimento, e todo o valor do crédito pleiteado e homologou as compensações a ele
vinculadas, não restando, por isso, saldo a ressarcir à interessada. E o acórdão DRJ reconheceu
que não há lide e concluiu pelo não conhecimento da manifestação da recorrente.
A lide administrativo-fiscal é inaugurada com a apresentação da discordância
do contribuinte em relação a um ato ou decisão da administração tributária. No caso em análise
não houve discordância da contribuinte em relação às matérias decididas no despacho decisório.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000306/2009-01

Não havendo conflito de interesses entre administração e contribuinte, não há
lide instaurada, não há litígio a ser apreciado pela autoridade julgadora.
Pode-se dizer que houve a extinção do processo com a resolução do mérito e
prolação de sentença que produz coisa julgada material, conforme disposto no art. 487 do CPC:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
III - homologar:
a)o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b)a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do§ 1o do art. 332, a prescrição e a
decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de
manifestar-se.
Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for
favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art.
485”.
Caracterizada que a RFB expressamente concorda com a pretensão da empresa,
essa concordância é ampla, já que há concordância com o pedido de compensação protocolado
pela recorrente.
Vide acórdãos CARF nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador:31/01/2005
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
A homologação, pela autoridade administrativa competente, da compensação do débito
fiscal declarado, mediante a apresentação de declaração de compensação (Dcomp), não
instaura litígio, descabendo a apresentação de manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que a homologou.
LITÍGIO NÃO INSTAURADO. RECURSO. CONHECIMENTO
Não se conhece de recurso voluntário interposto em face da ausência de litígio.
(Acórdão no 330100.786 e no 330100.792)

Portanto, tendo a decisão da DRF Curitiba homologado integralmente a compensação
dos débitos fiscais declarados na Dcomp, objeto deste processo administrativo, nenhum
litígio foi instaurado.
A manifestação de inconformidade, assim como o recurso voluntário são interpostos
contra decisões que instaurem litígios, aquela interposta para a DRJ e este para o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No presente caso, conforme demonstrado a decisão da DRF, em relação à homologação
da compensação dos débitos fiscais, objeto da Dcomp em discussão, foi favorável à
recorrente.
Em face do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, não tomo conhecimento do
recurso voluntário.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário:2007
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL DE DIREITO CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Tendo sido integralmente atendido o pleito de reconhecimento de direito creditório pela
Turma Julgadora de 1a . Instância, não resta litígio a ser solucionado. O inconformismo
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000306/2009-01

da parte contra critérios de correção de débitos e crédito no calculo da compensação
deve ser dirigido ao órgão de origem, pois é matéria que foge da competência de
apreciação do CARF.
(acórdão no 1801-001.778)
Como houve reconhecimento e deferimento integral do direito creditório pleiteado pela
defesa no PERDCOMP objeto deste processo, não resta qualquer litígio a ser apreciado
por esta Instância de Julgamento.
Outro ponto a ser enfrentado diz respeito aos casos de nulidade previstos no
Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
A norma ora invocada está em consonância com a máxima segundo a qual não
há nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief), o que em outras palavras condiciona a
declaração de nulidade dos atos administrativos à demonstração de efetivo prejuízo. Em outras
palavras, a comprovação de prejuízo é condição necessária à declaração de nulidade.
Tal inteligência é válida em todo o ordenamento jurídico pátrio, como se pode
aferir pela leitura do recente aresto de lavra do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do
Ministro Luís Roberto Barroso.
ARE 1076820 SP - SÃO PAULO 0000026-21.2015.6.26.0137
5. Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à
Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans
grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou
evidenciado nos autos qualquer prejuízo à parte ou à marcha processual.
Diante dos termos com que foi redigido o acórdão admite-se que não houve
qualquer irregularidade na sua redação, especialmente que fosse capaz de gerar nulidade no
mesmo. A DRJ entendeu que não havia litígio o que levou a conclusão pelo não conhecimento.
Pode-se discordar da conclusão da DRJ, mas isso não significa que houve
nulidade. No caso da discordância deve a turma julgadora do CARF efetuar o julgamento e não
anular o acórdão da DRJ que não possui vícios.
E por último, mesmo que se entendesse pelo conhecimento do recurso
voluntário, a alegação da recorrente não prosperaria.
O REsp 1035847/RS analisou a controvérsia sobre a atualização monetária
quanto à questão da mora da Administração Pública para analisar o pleito da interessada de
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.047 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000306/2009-01

ressarcimento de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99, enquanto que no REsp
993.164/MG, que tratou de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto na Lei
9.363/96, havia um ato administrativo/normativo in concreto de oposição estatal à utilização do
crédito de IPI decorrente da não cumulatividade (Instrução Normativa SRF 23/97).
De outra parte, este CARF aprovou recentemente enunciado de Súmula sobre a
matéria nos seguintes termos: Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Com efeito, por aplicação tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede
de recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força
regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos
de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco", é cabível a incidência da atualização pela Selic
no pedido de ressarcimento da recorrente.
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS4 , submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Esclareça-se que é possível a apresentação de pedido de ressarcimento
relativamente à correção monetária dos créditos do IPI em processo autônomo.
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital